Tribunal: STF
Processo: RE 387157
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
   ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA EX-COMBATENTE.
   CRITÉRIOS DE REAJUSTE. DIREITO ADQUIRIDO.
1.      Decisão agravada
   que se apóia em entendimento do Supremo Tribunal Federal no
   sentido de que para os critérios de reajuste dos proventos de
   inatividade, incide a lei vigente à época da implementação dos
   requisitos da aposentadoria, mesmo que previdenciária.
2.      Agravo
   regimental improvido.